Tribunal: STF
Processo: RE 1385097
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de acórdãos assim ementados:



    “RECURSO — Apelação interposta pelo INSS — Não recolhimento do porte de remessa e de retorno — Imposição da Lei Estadual no 11.608/03 — Deserção configurada. 



    ACIDENTÁRIA — Assistente de venda e operadora de telemarketing — LER nos membros superiores — Nexo causal reconhecido — Redução parcial e permanente da capacidade laborativa — Auxílio-acidente devido a partir da juntada do laudo pericial — Valores em atraso que devem ser atualizados na forma do art. 41 da Lei no 8.213/91, afastada a adoção do INPC — Incidência do IPCA-E a partir da elaboração da conta de liquidação — Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de forma decrescente — Aplicação do art. 5º da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros, ante o resultado do julgamento da ADI no 4.357 pelo STF — Necessidade de adequação dos honorários advocatícios — Recurso oficial parcialmente provido. ” (e-doc. 12; grifos nossos).



    “RECURSOS — Embargos de declaração opostos pela autora e pelo INSS — Caráter infringente quanto ao termo inicial do benefício e aos critérios de atualização monetária do débito — Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 535 do CPC — Embargos declaratórios rejeitados.” (e-doc. 14). 



    2. No Tribunal de origem, o recorrente interpôs, concomitantemente, recurso extraordinário (e-doc. 16) e recurso especial (e-doc. 17, p. 2-13), deduzindo pretensões semelhantes no tocante ao índice de correção monetária a ser utilizado em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, na redação conferida pela Lei nº 11.960, de 2009, por esta Corte.



    3. Consultando os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça proveu, em parte, o recurso especial interposto pelo INSS, consignando:



    “Quanto aos juros de mora e à correção monetária, a questão foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810, em repercussão geral: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 20/9/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11- 2017 PUBLIC 20-11-2017) 



    Por sua vez, o STJ possui o entendimento fixado no Tema 905, submetido à sistemática dos Recursos Especiais repetitivos:



    (...)



    Quanto ao tema, ficou consignado pelo acórdão recorrido (fl. 875, e-STJ): 



    No mais, cabe deixar explicitado que o débito será atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso pelo IGP-DI), seguindo-se a forma estabelecida pelo art. 41 da Lei no 8.213/91, com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, ficando anotado que a adoção dó INPC prevista pela Lei no 10.887/04 tem lugar apenas na atualização dos salários-de-contribuição. Outrossim, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em sede de recurso especial repetitivo, a atualização do crédito a partir da elaboração da conta de liquidação deve ser feita pelo IPCA-E (RESP 1.102.484/SP, 3a Seção, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 22/04/2009, DJe de 20/05/2009). 



    Conforme ficou definido pelos Tribunais Superiores, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária ‘... sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)’. 



    Portanto, dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior no que diz respeito ao índice de correção monetária, motivo pelo qual merece prosperar, em parte, a irresignação. 



    3. Conclusão 



    Por tudo isso, não conheço do Recurso Especial de Vera Cristina de Camargo Passos e dou parcial provimento ao Recurso Especial do INSS para fixar o INPC como índice de correção monetária a partir da vigência da Lei 11.430/2006.” (e-doc. 25, p. 3-6; grifos nossos).



    4. Essa decisão transitou em jugado em 17/05/2022, conforme a certidão acostada ao documento eletrônico nº 44. 



    5. Nesse contexto, entendo que o presente recurso extraordinário perdeu seu objeto. 



    6. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF, pela perda superveniente de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator